Tribunal: TJPA
Processo: 0006865-19.1998.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006865-19.1998.8.14.0301

APELANTE: INSS

APELADO: BENEDITO SILVA LAKISS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo INSS contra sentença que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, fixando o valor devido ao exequente em R$ 860.928,47 (oitocentos e sessenta mil, novecentos e vinte e oito reais e quarenta e sete centavos) e determinando a expedição de precatório, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença sob o fundamento de intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada fora do prazo pode ser conhecida sob o argumento de tratar-se de matéria de ordem pública e se há excesso de execução nos cálculos homologados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser apresentada no prazo de 15 dias, conforme o art. 525, do CPC, sob pena de preclusão.
4. A preclusão é instituto fundamental do processo, garantindo a estabilidade das relações jurídicas e impedindo a rediscussão de matérias já decididas.
5. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores não admite o conhecimento de impugnação intempestiva sob o argumento de matéria de ordem pública, sendo inaplicável a exceção alegada pelo INSS.
6. O Agravo de Instrumento nº 0800932-95.2017.8.14.0000 já analisou parte das alegações do INSS, reforçando a ocorrência da preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação Cível conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença movido por Benedito Silva Lakiss.

A decisão recorrida homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, fixando o valor devido pelo INSS ao autor em R$ 860.928,47 (oitocentos e sessenta mil, novecentos e vinte e oito reais e quarenta e sete centavos), determinando a expedição de precatório e declarando extinta a obrigação executada. A impugnação aos cálculos apresentada pelo INSS foi indeferida pelo juízo a quo, por ter sido protocolada extemporaneamente.
In verbis:

“Analisando detidamente os autos, observa-se que o INSS fora devidamente intimado para impugnar o cumprimento de sentença, todavia,
deixou o prazo legal transcorrer
in albis
,
vindo a peticionar extemporaneamente alegando
erro de cálculo
ao argumento de que a apuração do valor retroativo foi efetuada com base numa
Renda Mensal Inicial
– RMI errada, pois a RMI deve ser calculada com base no Salário de Benefício do momento da concessão e deve ser reajustada anualmente pelo INPC.

(...)

Partindo-se de tal conceito, tem-se que no caso em apreço os supostos erros materiais agora reclamados pela Previdência decorrem de controvérsia (repito, tardiamente levantada) acerca da renda mensal.

O alegado equívoco extemporaneamente aventado em relação aos critérios de fixação da RMI que, em tese, teria o exequente praticado na feitura da conta, não se mostram de significância tão singela a autorizarem, de pronto, a caracterização como de meras inexatidões materiais a possibilitarem retificação a qualquer tempo.

(...)

Sendo assim,
conclui-se que a impugnação intempestiva do INSS merece ser apreciada, todavia, não deve ser conhecida, eis que
os cálculos juntados pela contadoria do Juízo estão nos termos do Acórdão proferido, bem com, em estrita observância às normas legais.

Posto isto, nos termos da fundamentação,
INDEFIRO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA
, e
DECLARO
devida a importância no
quantum
de R$860.928,47 (oitocentos e sessenta mil, novecentos e vinte e oito reais e quarenta e sete centavos), a qual
HOMOLOGO
para todos os fins de direito.”

Em suas razões recursais, o INSS sustenta que a sentença deve ser reformada, argumentando que: (I) A contadoria judicial utilizou uma Renda Mensal Inicial (RMI) superior àquela constante no sistema "Plenus" do INSS; (II) O cálculo não abateu o valor de R$ 74.635,04, pago administrativamente em 01/03/2016; (III) A RPV paga em 26/07/2019 não foi atualizada adequadamente para fins de desconto no montante final; (IV) Os honorários advocatícios foram apurados sobre o total das diferenças, em desconformidade com a Súmula 111 do STJ; (V) A correção monetária aplicada diverge dos critérios estabelecidos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal; (VI) O cálculo incluiu diferenças desde 07/2009, quando houve revisão do benefício em 12/2015, devendo-se considerar como termo final das diferenças 19/11/2014.

Sustenta, ademais, que a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser conhecida, pois trata-se de matéria de ordem pública, sendo irrelevante a suposta intempestividade arguida pelo juízo de origem.

Em contrarrazões, o recorrido argumenta que: (I) O INSS permaneceu inerte no prazo estabelecido para impugnação dos cálculos apresentados pela contadoria judicial, configurando-se a preclusão consumativa; (II) O INSS busca rediscutir matéria já decidida no Agravo de Instrumento nº 0800932-95.2017.8.14.0000, o que viola o instituto da coisa julgada; (III) A alegação de erro material nos cálculos não se sustenta, pois os pontos levantados pelo INSS dizem respeito a juízo de valor e não meras inexatidões materiais; (IV) A atuação processual do INSS caracteriza litigância de má-fé, por tentativa de procrastinação do cumprimento da obrigação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, argumentando que a impugnação foi apresentada a destempo e que a preclusão processual deve ser respeitada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de conhecimento da impugnação apresentada pelo INSS ao cumprimento de sentença, a despeito de sua manifesta intempestividade, sob o argumento de que se trata de matéria de ordem pública, bem como a existência de suposto excesso de execução no montante homologado pelo Juízo a quo.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) sustenta, em suas razões recursais, que os cálculos homologados apresentam erros substanciais, como a utilização de uma Renda Mensal Inicial (RMI) superior à constante no sistema "Plenus", a não compensação de valores já pagos administrativamente e a aplicação equivocada de correção monetária e juros. Defende que, ainda que tenha protocolado sua impugnação fora do prazo, a matéria discutida é de ordem pública e deve ser apreciada em qualquer momento e grau de jurisdição.

Por outro lado, o recorrido Benedito Silva Lakiss pugna pela manutenção da decisão vergastada, ao fundamento de que a impugnação do INSS foi intempestiva, configurando preclusão consumativa. Ademais, destaca que a autarquia previdenciária busca rediscutir questões já decididas no Agravo de Instrumento nº 0800932-95.2017.8.14.0000, o que caracteriza tentativa de afronta à coisa julgada e litigância de má-fé.

O Ministério Público, em parecer de lavra do Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, enfatizando que a preclusão temporal deve ser respeitada e que a impugnação intempestiva não pode ser admitida, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à estabilização das relações processuais.

Passo ao exame do mérito.

A sentença recorrida indeferiu a impugnação do INSS ao cumprimento de sentença com fundamento na preclusão consumativa, uma vez que a autarquia previdenciária permaneceu inerte durante o prazo legal para impugnar os cálculos e apenas se manifestou quando já havia sido requerida a expedição do precatório.

A preclusão, conforme amplamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência, é instituição fundamental para a estabilização da relação processual e para garantir a segurança jurídica.

O art. 525, do Código de Processo Civil, prevê expressamente que a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação para pagamento voluntário, sob pena de preclusão. No caso dos autos, é incontroverso que o INSS não apresentou impugnação dentro do prazo legal.

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

Outrossim, a jurisprudência possui entendimento consolidado no sentido de que a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser apresentada tempestivamente, não sendo admitida a rediscussão da matéria sob o pretexto de se tratar de questão de ordem pública. A preclusão é aplicável inclusive à Fazenda Pública, como destacado no seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS - INTEMPESTIVIDADE - EXCESSO DE EXECUÇÃO - MATÉRIA PRECLUSA. É incabível a discussão acerca do excesso de execução diante da preclusão da matéria, ante a intempestividade da impugnação aos cálculos apresentada pela parte executada. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 21672522020248130000 1.0000 .24.216724-5/001, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 25/07/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA APRESENTADA PELA FAZENDA PÚBLICA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - MATÉRIA PRECLUSA - CONSECTÁRIOS LEGAIS APLICÁVEIS - EC Nº 113/21 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO - POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O excesso de execução alegado em impugnação ao cumprimento de sentença intempestiva se trata de matéria sobre a qual incide a preclusão temporal, na forma dos arts. 223, 523 e 525 do Código de Processo Civil. 2 - Os consectários legais aplicáveis às condenações da Fazenda Pública constituem questão de ordem pública, sendo passíveis de alteração em qualquer grau de jurisdição e momento processual. 3 - Demonstrado que os cálculos apresentados pela parte exequente não aplicaram a Taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/21, cabível a reforma da sentença para alterar, de ofício, os índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o débito exequendo. 4 - Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 50012312020208130363, Relator: Des.(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 14/03/2023, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2023)

No caso sob julgamento, verifica-se ter ocorrido tanto a preclusão temporal, com a perda do prazo pelo INSS, quanto a preclusão consumativa, já que a Autarquia Previdenciária tentou impugnar os cálculos realizados pela contadoria do Juízo
a quo
apenas depois do requerimento final do exequente, para expedição dos precatórios.

Importante destacar que que o Juízo
a quo
determinou o refazimento dos cálculos para adequá-los à decisão advinda desta superior instância, ao julgar o Agravo de Instrumento nº 0800932-95.2017.8.14.0000.

Na hipótese, também é possível identificar a preclusão dos argumentos diante do julgamento do supracitado Agravo de Instrumento.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 15/04/2025